Tribunal: CARF
Processo: 10983.906252/2015-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.906252/2015-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.842 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2014 a 31/12/2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INOCORRÊNCIA. MULTA DE MORA DEVIDA.
A declaração de compensação não equivale a pagamento, para fins de
caracterização da denúncia espontânea o art. 138 do CTN, devendo ser mantida
a exigência da multa de mora quando não há extinção do crédito tributário
confessado por meio de pagamento anterior, ou pelo menos concomitante, à
confissão da dívida.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Fernanda Vieira Kotzias que lhe dava provimento.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 3401-011.840, de 28 de junho de 2023, prolatado no julgamento do processo
10983.909102/2019-48, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Piza di Giovanni (suplente
convocado, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, substituído pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.906252/2015-76
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.842 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.906252/2015-76

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade para manter a incidência da multa moratória sobre os tributos
compensados a destempo e, assim, manteve como parcialmente homologada a Dcomp, por ter
concluído, em síntese, que a compensação não se presta a substituir o pagamento para fins de
atração do benefício da denúncia espontânea, conforme é previsto no artigo 138 do CTN.
Em sua defesa, alega a Recorrente que (1) o art. 138 do CTN tem como condição
o adimplemento integral da obrigação tributária, de modo que indiscutível o direito da
contribuinte à supressão da multa moratória quando extinto o débito por compensação; (2) o STJ,
já se manifestou nesse mesmo entendimento através do REsp 1.122.131/SC; (3) é preciso
considerar a interpretação da norma tributária, cujo princípio norteador é a aplicabilidade de
forma razoável e proporcional, e, nesse caso, tem como objetivo incentivar a arrecadação
regular; (4) além disso, segundo o art. 112 do CTN, a lei tributária que define infrações, ou lhe
comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao contribuinte; e (5) em
28/01/2021, a 3a Turma da CSRF deu provimento a Recurso Especial interposto por contribuinte
(processo no 10805.000996/2006-45), reconhecendo que a compensação de valores não pagos de
um tributo com créditos de outro tributo caracteriza denúncia espontânea, afastando a multa
moratória (Acórdão no 9303-011.117).
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual é conhecido.
A controvérsia dos autos se resume a definir se o instituto da
compensação pode ser equiparado ao pagamento para efeitos de atração
da sanção premial prevista no artigo 138 do CTN e, assim, afastar a
incidência da multa moratória na hipótese de compensação de débitos
realizada a destempo, mas antes de qualquer procedimento fiscal.
Sobre a questão, dispõe o artigo 138 do CTN que a responsabilidade é
excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o
caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, afastando-se,
assim, a exigência de eventuais penalidades, nelas incluídas, como já é
cediço, as multas de caráter moratório.
Em que pese a Recorrente sustente que o vocábulo pagamento deva ser
compreendido não como espécie do gênero extinção e sim genericamente
como quitação, incluindo-se, desta feita, a compensação, a verdade é que
o Código Tributário Nacional deixa claro que pagamento e compensação
são hipóteses distintas de extinção do crédito tributário (art. 156, I e II),
dedicando, a propósito, seções distintas para cada modalidade.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.842 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.906252/2015-76

Assim, não me parece razoável admitir que o legislador tenha tido a
cautela de, ao longo de seu texto, estabelecer a adequada distinção entre
os termos extinção, pagamento e compensação e, ao normatizar o
benefício previsto no artigo 138 do CTN, ter se afastado deste padrão e
utilizado o termo pagamento atécnica e extensivamente, equiparando-o a
quitação, de modo a contemplar as demais hipóteses de extinção do
crédito tributário.
Até porque, é bom lembrar, em se tratando de sanção premial, o
incentivo à regularização de débitos pressupõe a extinção definitiva dos
valores devidos e, nesse sentido, somente pelo pagamento opera-se a
extinção do crédito tributário incondicionalmente, ao passo que o artigo
74, parágrafo 2o, da Lei no 9.430/1996 estabelece que a compensação
extingue o crédito tributário sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.
A esse respeito, constato que o mencionado precedente da 3a Turma da
CSRF (Acórdão no 9303-011.117, de 20/01/2021), conquanto tenha
realmente concluído pela equiparação entre os termos, se deu mediante a
aplicação do artigo 19-E da Lei no 10.522/2002, em face de empate no
julgamento, o que demonstra que a questão não é tão pacífica naquele
colegiado quanto a Recorrente leva a crer. Com efeito, posteriormente,
no Acórdão no 9303-012.011, de 18/10/2021, o mesmo colegiado firmou
entendimento, agora por maioria, em sentido inverso:
DCOMP. COMPENSAÇÃO NÃO EQUIVALE A PAGAMENTO
PARA FINS DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no
art. 138 do CTN, aos casos de compensação tributária, justamente
porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior
condição resolutória da sua homologação pelo Fisco, a qual, caso não
ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência de juros e multa moratórios.
Aliás, a teor do que constou na corrente vencedora no Acórdão no 9303-
011.117, de 20/01/2021, noto, com as vênias de estilo, que a tese que
comunga pela equiparação entre os termos deixa, nesse encargo, um gap
dedutivo para a questão, porquanto ampara sua conclusão exclusivamente
no fato de o Superior Tribunal de Justiça ter se utilizado, em trechos
isolados do Acórdão produzido no REsp 1.149.022/SP, do termo
quitação, mas ignora o inconteste fato de que o objeto daqueles autos era
completamente distinto, no qual a quitação por pagamento ou
compensação não detinha qualquer relevância.
Com efeito, a controvérsia daqueles autos limitava-se a determinar se,
diante da inteligência da Súmula no 360 do STJ, ainda assim era aplicável
o benefício da denúncia espontânea na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário acompanhado do
respectivo pagamento, a retificasse (antes de qualquer procedimento do
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.842 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.906252/2015-76

Fisco), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se
desse concomitantemente. Em outras palavras, a questão submetida
àquele tribunal girava em torno do adequado tratamento a ser dado na
hipótese em que o contribuinte pretendia se valer do instituto da denúncia
espontânea apenas em relação a uma fração do débito, isto é, na situação
em que parte do crédito tributário já fora confessada e extinta e o saldo
remanescente – foco da controvérsia – ainda pendia de declaração e
pagamento sob a égide da espontaneidade.
Veja-se que em nenhum momento aquela Corte promoveu qualquer tipo
de ponderação acerca da equivalência entre os institutos para fins de
denúncia espontânea; pelo contrário, a discussão travada circunscreveu-
se a definir se o enunciado no 360 deveria se sobrepor à ideia – vencedora
– de que, em relação à parcela confessada posteriormente, o contribuinte
ainda deveria se beneficiar do instituto, pois se encontrava em situação
de espontaneidade.
Assim, me parece, mais uma vez com a devida vênia, que a tomada do
termo quitação, utilizado em trechos isolados daquele precedente, para
fins de equiparação entre pagamento e compensação, consiste em
indevida descontextualização do vocábulo em relação às discussões lá
travadas, o que, a propósito, contraria a boa hermenêutica, bem como o
padrão redacional do legislador e o comando expresso do dispositivo
legal.
De mais a mais, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
já pacificou o entendimento segundo o qual é incabível a sanção premial
prevista no artigo 138 do CTN aos casos de extinção mediante
compensação, justamente porque, nessa situação, a extinção se submete à
ulterior condição resolutória de sua homologação pelo Fisco, a qual,
acaso não se confirme, implicará o não pagamento do crédito tributário,
havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios. Neste
sentido os Agravos em Recurso Especial no 1.568.857/PR, Rel. Ministro
Og Fernandes, DJe de 19/05/2017; no 1.708.117/RJ, Rel. Ministra
Assusete Magalhães, DJe de 25/09/2020; no 1.687.605/RJ, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, DJe de 12/08/2020; e no 1.270.551/RS, Rel.
Ministro Gurgel de Faria, DJe de 25/05/2020.
Aqui neste colegiado a discussão não ganha tanto eco, tendo esta Turma
firmado entendimento no sentido de que a compensação é forma distinta
de extinção do crédito tributário, sujeita à condição resolutória da sua
homologação, estando restrito ao pagamento o gozo do benefício
conferido pelo sobredito art. 138 do CTN. Veja-se:
Acórdão no 3401-008.937, de 25/03/2021. Rel. Conselheiro Lázaro
Antônio Souza Soares (vencida a conselheira Mariel Orsi Gameiro)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA. EXTINÇÃO DO
DÉBITO TRIBUTÁRIO POR COMPENSAÇÃO. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é incabível
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.842 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.906252/2015-76

a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138
do CTN, aos casos de compensação tributária, justamente porque,
nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição
resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra,
implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios.

Acórdão no 3401-004.316, de 30/01/2018. Rel. Conselheiro Fenelon
Moscoso de Almeida (unanimidade)
DCOMP.
COMPENSAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA
DE
CRÉDITO.
Diligência fiscal que constatou ausência de créditos remanescentes, à
compensar débitos deste processo. DCOMP. COMPENSAÇÃO A
DESTEMPO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA MORATÓRIA
DEVIDA. O afastamento da multa moratória, em face do benefício da
denúncia espontânea, do art. 138, do CTN, exige o atendimento dos
requisitos de existência de pagamento do tributo com os respectivos juros
de mora e da inexistência de procedimento fiscal anterior ao pagamento.
A compensação é forma distinta de extinção do crédito tributário,
sujeita à condição resolutória da sua homologação, estando restrito
ao pagamento o gozo do benefício conferido pelo sobredito art. 138,
do CTN.

Acórdão no 3401-007.202, de 19/12/2019. Rel. Conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto (unanimidade)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA MORATÓRIA. EXCLUSÃO. O
Egrégio Superior Tribunal de Justiça editou Precedente Vinculante (Tema
385 - REsp 1149022/SP) reconhecendo o afastamento das multas de
caráter moratório pela denúncia espontânea da infração. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
O
Legislador complementar elencou duas formas de exercício da
denúncia espontânea (pagamento e depósito) e, dentre elas, não se
encontra a compensação. CRÉDITO DE IPI. COMPENSAÇÃO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. Por força do REsp 1.035.847 (vinculante)
incide correção monetária sobre os créditos de IPI quando houver injusta
oposição da Administração ao aproveitamento; oposição que não existiu
no presente caso.
Acórdão no 3401-007.037, de 23/10/2019. Rel. Conselheira Fernanda
Vieira Kotzias (unanimidade)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INOCORRÊNCIA. MULTA DE MORA DEVIDA. A declaração de
compensação não equivale a pagamento, para fins de caracterização
da denúncia espontânea o art. 138 do CTN, devendo ser mantida a
exigência da multa de mora quando não há extinção do crédito tributário
confessado por meio de pagamento anterior, ou pelo menos
concomitante, à confissão da dívida.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.842 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.906252/2015-76

Por fim, observo também que o precedente trazido pela Recorrente no
REsp no 1.122.131/SC versa acerca de matéria distinta, pois naquela
oportunidade o Superior Tribunal de Justiça analisou se a compensação –
especialmente a de ofício, de iniciativa da Administração – deveria ser
compreendida como pagamento para fins de atração do artigo 9o da MP
no 303/2006, que permitia excepcionalmente a redução de juros e multas
no caso de pagamento à vista ou parcelados dos débitos fiscais
autorizados por aquela norma.
Isto posto, nego provimento ao recurso.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 151
DF CARF MF
Original